Tribunal: TJES
Processo: 0007226-64.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007226-64.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATHIA CYLENE DE SOUZA VALE

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PRÉ-DATADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que reconheceu relação de consumo e inverteu o ônus da prova, mas julgou improcedente pedido indenizatório por ausência de ilicitude ou nexo causal entre conduta da construtora e negativação indevida.

Documentos demonstram apresentação antecipada de cheque pré-datado, fato não impugnado pela construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se (i) a apresentação antecipada de cheque pré-datado configura ato ilícito e gera dever de indenizar; e (ii) se a construtora responde solidariamente pelos danos causados por corretor autônomo vinculado à sua rede de vendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 370, reconhece que a apresentação antecipada de cheque pré-datado caracteriza dano moral.
A construtora responde solidariamente pelos atos de corretores vinculados à comercialização de seus empreendimentos, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 34, ambos do CDC.
Restou comprovado prejuízo material de R$ 35,00 decorrente de regularização cadastral junto ao Banco Central, passível de restituição.
Configurado dano moral em razão da negativação indevida, fixada indenização em R$ 3.000,00, observados critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação provida para condenar a apelada a: (i) restituir R$ 35,00, com correção pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até a citação, quando incidirão juros de mora pela taxa Selic; e (ii) pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros pela Selic desde a citação.
Tese de julgamento:
“1. A apresentação antecipada de cheque pré-datado caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano moral, nos termos da Súmula 370/STJ. 2. A construtora responde solidariamente pelos danos decorrentes de atos praticados por corretores vinculados à comercialização de seus empreendimentos”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007226-64.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATHIA CYLENE DE SOUZA VALE
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Advogados do(a) APELADO: BRUNO LEMOS GUERRA - MG98412-A, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A

VOTO

A controvérsia posta nos autos cinge-se à responsabilização da construtora/apelada pelos danos decorrentes da compensação antecipada de cheque utilizado para pagamento da comissão de corretagem, que culminou na negativação do nome da autora.

A sentença reconheceu a existência da relação de consumo e inverteu o ônus da prova em favor da apelante, porém concluiu pela ausência de demonstração de ilicitude ou de nexo causal entre a conduta da empresa e o dano alegado.

No entanto, os documentos acostados à inicial demonstram que a apresentação antecipada do cheque pré-datado ocorreu antes da data acordada para compensação, fato este não impugnado pela apelada. Ainda que se trate de cheque com natureza jurídica de título à vista, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a sua apresentação antecipada caracteriza dano moral (Súmula 370).

Embora a apelada tenha alegado que a contratação da assessoria imobiliária e o recebimento da comissão foram realizados diretamente com o corretor autônomo, sem sua intermediação ou benefício direto, é incontroverso que a construtora se vale de rede de corretores vinculados para intermediação de seus empreendimentos, respondendo, portanto, de forma solidária.

Quanto ao dano material, restou comprovado que a apelante arcou com o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para regularizar sua situação cadastral junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos do Banco Central, o que deve ser restituído, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de “bis in idem.

No que tange aos danos morais, considerando o constrangimento advindo da indevida negativação, caracterizado pela quebra da boa-fé contratual e pela responsabilização objetiva da apelada, entendo configurado o abalo indenizável. Quanto ao valor da indenização, deve-se atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do caráter pedagógico e compensatório da verba. Assim, fixo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência da Selic desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de “bis in idem”.

Pelas razões expostas, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a apelada (i) a restituir à apelante a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de “bis in idem; e (ii) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, com incidência da Selic desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de “bis in idem”.

Em razão da inversão dos ônus de sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do § 8º do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.